Tribunal: STF
Processo: HC 214283
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição em que a impetrante afirma ser “inviável a assinatura diária” e pleiteia que o comparecimento da paciente ao Fórum tenha frequência quinzenal ou mensal. (eDOC 14)



    A decisão concessiva da ordem tem por dispositivo:



    “Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) recolhimento domiciliar noturno, das 21h às 7h; e



    c) proibição de se ausentar da comarca sem autorização do Juízo de primeiro grau”.



    O juízo de origem então determinou o comparecimento diário da paciente na secretaria do juízo, durante o expediente forense.



    Tal decisão não foi acostada à petição, mas colho o seguinte trecho das informações prestadas pela origem ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “Alega a defesa que a paciente está sofrendo constrangimento, ante a determinação de comparecimento em juízo para justificar suas atividades diariamente.



    Verificando os autos paciente sequer foi recolhida e até o momento não compareceu ao fórum, apesar de ciente da decisão proferida pelo STF e por este juízo.



    Em seu acórdão o STF em sua decisão deixou a critério deste juízo quais medidas cautelares deveriam ser aplicadas.



    A paciente não apresentou até o momento comprovante de endereço, ocupação lícita ou qualquer justificativa suficiente que possa impedi-la de comparecer diariamente em juízo para justificar suas atividades.



    Este juízo, entende que a paciente busca se omitir da ação penal, uma vez que tenta de todas as maneiras não comparecer em juízo”. (p. 7)



    O TJMG negou HC impetrado pela defesa da paciente para modificar o ponto de assinatura diária para assinatura mensal ou quinzenal, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO DO STF NO HC nº 214.283/MG. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319, I, IV E V, DO CPP. CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO FIXADAS PELA JUÍZA “A QUO”. COMPARECIMENTO DIÁRIO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL. 1. Nos termos do artigo 319 do CPP, o comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar atividades, deverá ser cumprido no prazo e nas condições fixadas pelo juiz. 2. Hipótese em que a MM. Juíza “a quo” fixou a medida de comparecimento diário da paciente na secretaria do juízo, para informar e justificar suas atividades, durante o expediente forense (artigo 319, I, CPP). 3. Estando as decisões devidamente fundamentadas e não havendo nos autos documentos que comprovem a impossibilidade da agente cumprir a medida cautelar nos moldes estabelecidos pela Magistrada primeva, não há que se falar em constrangimento ilegal praticado em seu desfavor”. (p. 11)



    Salientou que a paciente apenas começou a comparecer à secretaria do juízo após a impetração do writ. (p. 14)



    O Superior Tribunal de Justiça não conheceu, monocraticamente, do HC substitutivo de recurso ordinário, por entender que a revisão do entendimento prévio demandaria revolvimento fático-probatório. (p. 16)



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a impetrante declinou na inicial do writ o domicílio da paciente, Rua Antônio Caetano de Paula, número 380, São Sebastião do Paraíso– MG.



    Segundo as certidões de comparecimento, a paciente seria dona de casa. (eDOC 14, p. 4)



    Em consulta ao aplicativo Google Maps, descubro que a distância da residência da paciente à sede do juízo é de 3.4 km, que levariam 44 minutos para ser caminhados. O cumprimento da cautelar diversa da prisão imposta tomaria uma hora e meia de cada dia útil da paciente, se prontamente atendida pela secretaria da Vara.



     Por outro lado, não concebo razão para que as atividades da ré precisem ser justificadas dia a dia.



    Logo, reputo manifesta a existência de novo constrangimento ilegal sofrido pela paciente, e por essa razão concedo a ordem para determinar que o comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar atividades, seja realizado quinzenalmente.



    Comunique-se a origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente